Tribunal: STF
Processo: Rcl 80033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Ordem de reintegração exarada com oposição da Defensoria Pública à homologação de acordo assinado por representante judicial de parcela da população envolvida. Ausência de providências concretas em relação à população vulnerável não representada no acordo homologado. Submissão do conflito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Aderência estrita com o paradigma. Não provimento do agravo regimental.



    1. A circunstância de estarem presentes recursos especial e extraordinário acerca da validade do acordo assinado por representante judicial de parcela da população e a natureza do debate não afastam a estrita aderência com o paradigma do direito controvertido no caso concreto em relação à população não representada no acordo, com obrigatoriedade de que seus interesses sejam submetidos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em especial para a adoção de medidas concretas para se resguardar o atendimento das famílias vulneráveis em respeito às diretrizes traçadas pelo STF.



    2. Agravo regimental não provido.